Tribunal: TCU
Processo: 033.250/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gilberto Gomes de Sousa, ex-prefeito de Minas Novas/MG, em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, III, "a"; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Gilberto Gomes de Sousa revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilberto Gomes de Sousa e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2013 123,45 30/1/2013 29.781,91 31/1/2013 51.713,07 29/4/2013 3.322,87 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.